Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-70.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014944-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Extorsão, Roubo Majorado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 424.197.001-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 424.197.001-04 (IMPETRANTE), ELIOMAR MARTINS SANTOS - CPF: 715.615.201-79 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ELIOMAR MARTINS SANTOS - CPF: 715.615.201-79 (PACIENTE), VALDENIR GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 013.354.831-79 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REJEIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 312 DO CPP – REITERAÇÃO DELITIVA -

DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Eliomar Martins Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 23/02/2024 pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I; artigo 158, §1º; artigo 178, §2º, todos do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, alínea ‘a’ da Lei nº 9.455/97 c/c artigo 344 e artigo 288, ambos do Código Penal.

Aduz que há constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, mormente diante da ausência de indícios de autoria delitiva e do
periculum libertatis
, posto que ele possui endereço fixo no local do contexto fático, trabalho e família constituída, inclusive, com uma filha recém nascida.

Alega que o Ministério Público ofertou denúncia genérica contra 8 (oito) acusados e, em relação ao paciente, sequer individualizou a sua conduta, bem como que não justifica a manutenção da sua prisão cautelar com base na gravidade abstrata do delito e por conveniência da instrução criminal, se não há nos autos qualquer fala da vítima ou testemunhas de que estivesse fazendo qualquer espécie de ameaça ou outra transgressão que os impedissem de testemunhar ou que os colocassem

em risco.

Pede a concessão da ordem liminar, com a revogação da prisão cautelar do paciente e a consequente expedição do Alvará de Soltura. Subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, a concessão em definitivo da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 217654653).

O Juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 218128653).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 223009158, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante alega que manutenção da prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal, ao argumento de que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente indícios de autoria delitiva e periculum libertatis, já que ele possui endereço fixo, trabalho lícito e tem família constituída.

Argumenta, ainda, que não justifica a manutenção da prisão ante a gravidade abstrata do delito, assim como por conveniência da instrução criminal, se não há nos autos qualquer fala da vítima ou testemunhas de que estivesse fazendo qualquer espécie de ameaça ou outra transgressão que os impedissem de testemunhar ou que os colocassem em risco.

Assim, requer seja concedida a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva decretada, com a imediata soltura do paciente, impondo-se as medidas constantes do artigo 319 do CPP.

A ordem merece ser denegada
.

Pelo que se extrai da denúncia, entre os dias de 22/09/2023 e 19/12/2023, na cidade de Barra do Garças, os acusados, Adão, Aglinelton, Bruno, Eliomar, Fernando, Israel, Jailson e Jean, livre e conscientemente, agindo com identidade de propósitos, cada um aderindo a conduta do outro e concorrendo para um fim comum, cometeram os delitos de roubo qualificado, extorsão, sequestro, tortura, coação e associação criminosa, tendo como vítima a pessoa de Valdenir Gonçalves do Nascimento.

Pois bem.

O juízo
a quo
acolheu a representação da autoridade policial para decretar a prisão preventiva do paciente, por estar demonstrada junto às provas constantes do inquérito policial a materialidade e indícios de autoria delitiva, além da necessidade de preservar a ordem pública e por estar demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade, diante do risco de reiteração delitiva, já que reincidente, conforme se extrai dos autos do PEP nº 0006400-31.2006.8.11.0004.

Em 25/04/2024 o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] É certo que para a revogação da prisão preventiva deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para sua decretação, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Os acusados foram presos para resguardar a ordem pública, dada a gravidade da conduta por eles supostamente perpetrada, em conjunto, em que teria sido utilizada ações violentas e com ameaças, revelando as investigações preliminares possível planejamento da empreitada criminosa, bem como ante a existência de extensa ficha de antecedentes criminais dos réus, revelando suas respectivas reiterações delitivas.

Também a conveniência da instrução criminal fundamenta a prisão cautelar dos implicados, tendo em vista que a pluralidade de crimes em apuração no feito revela a organização dos denunciados que aparenta estarem agindo em conjunto, inclusive atentando contra a vítima e familiares desta, colocando em risco a instrução criminal quando em liberdade.

Conforme anteriormente pontuado, as respectivas Defesas dos réus não apresentaram argumento ou fundamento que derrogue a necessidade de sua manutenção no cárcere cautelar.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, postos em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Anoto a condição de REINCIDENTES dos réus JEAN, JAILSON, ELIOMAR, BRUNO e FERNANDO.

Registro que a prisão dos réus tem se mantido com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, visando evitar a reiteração delitiva, fulcro no artigo 313, do CPP.

Dessa forma, entendo que limitando-se a Defesa a arguir a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão, por si sós, não possuem condão de afastar a necessidade da prisão preventiva.

Desta feita, MANTENHO a prisão preventiva de todos os réus.”

Portanto, como bem pontuado na decisão liminar, verifica-se que a prisão preventiva foi imposta, em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo; extorsão; sequestro e associação criminosa.

Registre-se, ainda, que a prisão é necessária como forma de evitar a reiteração criminosa, consoante frisou o Juízo
a quo
que “
a prisão dos réus tem se mantido com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, visando evitar a reiteração delitiva, fulcro no artigo 313, do CPP
”, restando demonstrado a existência do
periculum libertatis
.

Destaco que o risco de reiteração delitiva, consubstanciado no fato de o paciente ostentar condenações pelos delitos de furto qualificado, roubo e tráfico de drogas com trânsito em julgado, PEP Ativo nº 0006400-31.2006.8.11.0004, justifica, por si só, a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONCEDIDO LIBERDADE AO PACIENTE MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)– 1) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU EVENTUAL AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – 2) REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS E RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 06 DO TJMT – CAUTELARES MAIS BRANDAS E MENOS TRAUMÁTICAS AO PACIENTE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. Notadamente em razão dos limites cognitivos do writ, sua concessão com o fito de trancar inquérito policial e a eventual ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que se exige a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre ao caso concreto. In casu, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância incidiu em ilegalidade, visto que se encontra fundada em resguardar a ordem pública, efetivamente para impedir que o agente possa praticar novos delitos, face à reprovabilidade da conduta, com objetivo da paz e a tranquilidade no meio social.” (TJ-MT - HC: 10010436920238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2023)

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos. Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT). O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT).” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, isoladamente, autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes nos autos os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim, diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Nesse mesmo contexto, como bem explanado pela douta Procuradoria de Justiça, veja:

“[...], liberar o paciente, neste momento, implica correr risco desnecessário, posto que a sensação de impunidade dar-lhe-á o inevitável incentivo para novas incursões delitivas, o que só serviria para incutir-lhe o desprezo à ordem jurídica. Nesse passo, deve, pois, o paciente ser cerceado em sua escalada criminosa para que não faça dos ataques ao patrimônio alheio seu meio de vida, porquanto demonstrou possuir personalidade destorcida, voltada para a criminalidade violenta___, e para a transgressão das normas que regem a vida em sociedade, além de proporcionar a frustração daqueles que ainda acreditam na Justiça.. [...]”

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024